Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710776-55.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra a decisão de não conhecimento da apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, se assim quiser, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator